Tribunal: STF
Processo: HC 74034
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - PENAL. CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. ROUBO À MÃO
ARMADA.
I. - Roubo à mão armada, assalto a banco - Cód. Penal,
art. 157, § 2º, I e II, c.c. art. 29: justifica-se, em caso tal, o
regime fechado para o início do cumprimento da pena.
II. - H.C. indeferido.